Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no. 597, consolidou o entendimento de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
2. Constatado que o tratamento hospitalar prestado à autora se deu em caráter emergencial, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, fundamentada na premissa de que ainda se encontrava vigente o prazo de carência.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.